Tribunal: STF
Processo: HC 201418
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/3/2019) - (AgRg no HC n. 631.226/SC, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020).
    2. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar aqueles que alicerçaram a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 604.095-AgRg/PE, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que “o juiz de origem expeça a carta de guia definitiva, sem necessário recolhimento à prisão, para que no juízo de execução seja analisada a detração penal e possibilidade de progressão do Paciente, antes dele ser submetido a execução excessiva e ilegal, observado o disposto no art. 65 da LEP”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto, de que a expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o teor do art. 105, da Lei n° 7.210/1984:
    “Transitada em julgada a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”
    Relativamente à detração, vale transcrever o seguinte trecho do acórdão ora impugnado: “o Tribunal a quo decidiu nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada no processo-crime é providência que competirá ao Juízo da execução”
    Verifica-se, pois, que o entendimento assentado no acórdão impugnado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema, consoante evidenciado na ementa a seguir:
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
    1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
    2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 175639 AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 163.092- -AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 179.099/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 183.094/PB, Luiz Fux; HC 172.899/SP, Ministro Celso de Mello.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator